Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RAI no 1004651.46.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR e Outro (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004657-42.2013.8.11.0003 - Código 723664 em desfavor de ALEXANDRE AUGUSTIN, determinou a expedição de documentos necessários para que os exequentes possam providenciar a habilitação do seu crédito no processo de recuperação judicial do exequente.
Sustentam os agravantes que, a questão posta em análise não diz respeito à discussão acerca da natureza alimentar ou não do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, mas sim as hipóteses em que esses créditos devem por força do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estar submetidos ao processo de recuperação judicial do seu devedor.
Argumentam também que, quanto a natureza alimentar e equiparação dos honorários advocatícios aos créditos trabalhistas para efeito de classificação nos processos de falência e recuperação judicial, tal matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1152218/RS, julgado no regime de recursos repetitivos.
Afirmam que, se afigura de extrema necessidade que seja efetivada a penhora dos valores vinculados ao processo de cumprimento de sentença para satisfação do crédito dos Agravantes, já que o juízo a quo fez tábua rasa dos pedidos de penhora formulados na instância de piso, colocando em risco a efetividade do cumprimento de sentença já que os Agravantes correm o sério risco de nada receberem ou receberem sabe-se lá quando.
Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal com fundamento no inciso I do art. 995 do Código de Processo Civil, atribuindo-se efeito ativo ao recurso, uma vez que demonstrados todos os requisitos pertinentes à espécie; ainda, em sede de liminar, seja determinada a penhora do valor que se encontra vinculado aos autos do cumprimento de sentença (4657-42.2013.8.11.0003) até o limite do crédito dos Agravantes, ou seja, R$ 472.217.68 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) que corresponde ao valor atualizado do crédito até 01/02/2021; no mérito, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, seja o presente recurso conhecido e provido com a efetiva reforma da decisão recorrida com o fim de que, reconhecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos Agravantes não se submetem ao processo de recuperação judicial do Agravado, seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator